Tribunal: TJSP
Processo: 1001269-73.2023.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Bem móvel. Ação anulatória c.c. devolução de quantia paga e indenização por dano moral. Apreensão pela autoridade policial do veículo adquirido pelo autor ao réu, por seu produto de roubo. Sentença que, por considerar tratar-se de vício redibitório, pronunciou a decadência, com fundamento no art. 445, § 1o, do Código Civil. Situação regulada pelo instituto da evicção, não tendo se consumado o

Ementa:
Bem móvel. Ação anulatória c.c. devolução de quantia paga e indenização por dano moral. Apreensão pela autoridade policial do veículo adquirido pelo autor ao réu, por seu produto de roubo. Sentença que, por considerar tratar-se de vício redibitório, pronunciou a decadência, com fundamento no art. 445, § 1o, do Código Civil. Situação regulada pelo instituto da evicção, não tendo se consumado o prazo prescricional de três anos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. Impossibilidade de aplicação do art. 1.013, § 4o, do CPC, dada a necessidade de se viabilizar a produção de prova pericial, requerida pelo próprio autor, em razão da divergência entre as partes sobre o fato de o veículo vendido pelo réu ser o mesmo que foi apreendido, devido à divergência do número de chassis. Anulação da r. sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento.

Recurso provido.